Tribunal: TJMT
Processo: 1022444-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022444-90.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), ANNA CLARA FENGLER - CPF: 037.525.781-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIA DE AZEVEDO SILVA - CPF: 799.414.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FENGLER - CPF: 698.044.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.301.836/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Mandado de segurança cível. Direito à educação. Certificado de conclusão do ensino médio. Competência da Vara da Infância e Juventude.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência suscitado entre a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública e a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, em mandado de segurança cível impetrado para garantir a expedição de certificado de conclusão de ensino médio de adolescente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar mandado de segurança voltado à proteção do direito à educação de adolescente, especificamente no que tange à emissão de documento indispensável à continuidade de sua formação acadêmica.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 148, IV, do ECA estabelece a competência da Vara da Infância e Juventude para ações que envolvam interesses individuais, coletivos ou difusos relacionados a crianças e adolescentes, especialmente em matéria de saúde e educação.

4. A natureza da controvérsia – garantia do direito constitucional à educação, previsto no artigo 227 da CF – insere-se no âmbito da proteção integral da criança e do adolescente, independentemente da existência de situação de risco.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais confirma que questões envolvendo o acesso de crianças e adolescentes a direitos fundamentais, como educação, devem ser processadas pela Justiça Especializada da Infância e Juventude.

IV. Dispositivo

6. Conflito de competência julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar o mandado de segurança.

Tese de julgamento: "É competente a Vara da Infância e Juventude para processar e julgar ações que envolvam a garantia do direito à educação de crianças e adolescentes, independentemente de situação de risco."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo da Infância e Juventude da mesma Comarca, relativamente à
“
Mandado de Segurança Cível
” (Proc. no 1015418-32.2024.8.11.0003),
impetrado por Anna Clara Fengler, menor assistida por seus genitores Alex Fengler e Fabia de Azevedo Silva Fengler, pela qual pretende seja determinado que a impetrada expeça o “
certificado de conclusão de ensino médio em favor da impetrante ou, então, que seja submetida a processo avaliativo para fazê-lo culminando, em caso de aprovação, na expedição de certificado de conclusão do Ensino Médio
” (cf. petição inicial vinculada ao Id. no 160196887 dos autos de origem).

A MMa. Juíza da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca por entender que “
nem tudo que se refere à criança e adolescente é da competência da Vara da Infância assim o diz o artigo 148 do ECA, ou seja, são as ações em que a criança encontra-se em risco que se diz competente o Juízo da Infância
” (cf. Id. no 165195215 dos autos de origem).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, afirma que a “
a demanda proposta tem relação com direito à educação de adolescente, porquanto visa assegurar a expedição de documento indispensável à matrícula da impetrante em instituição de ensino superior
” e que, portanto, “
a suposta violação ao direito constitucional à educação assegurado à criança e adolescente (art. 227, CF) deve ser debatida perante a Justiça Especializada da Infância e da Juventude, independentemente da existência ou não de situação de risco
” (cf. Id. no 165648678 dos autos de origem).

A
decisão vinculada ao Id no 235115694 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitado, isto é, o da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

Instada a prestar informações, a MMa. Juíza suscitada permaneceu silente, deixando transcorrer o prazo sem nada positivar nos autos (cf. Id no 243148185).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pela procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a presente ação em questão (cf. Id no 247199694).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Incidente tem como objetivo resolver a controvérsia sobre a competência para processar e julgar o Mandado de Segurança impetrado contra ato de uma autoridade particular, o caso busca obrigar a emissão do certificado de conclusão do ensino médio em favor da impetrante ou, alternativamente, que ela seja submetida a um processo avaliativo para, em caso de aprovação, obter a expedição do referido certificado.

A Juíza da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, inicialmente designada para analisar a demanda, declarou-se incompetente para processar e julgar o caso, remetendo-o à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, em sua decisão, argumentou que nem todas as questões relacionadas a crianças e adolescentes são de competência da Vara da Infância e Juventude, conforme previsto no artigo 148 do ECA, limitando-se essa competência às ações em que há situação de risco envolvendo crianças ou adolescentes (cf. Id. no 165195215 dos autos de origem).

Por outro lado, o Juiz suscitante defende que a demanda está diretamente ligada ao direito à educação de um adolescente, uma vez que busca garantir a emissão de um documento essencial para a matrícula da impetrante em uma instituição de ensino superior, dessa forma, sustenta que a suposta violação ao direito constitucional à educação, assegurado a crianças e adolescentes pelo artigo 227 da Constituição Federal, deve ser analisada pela Justiça Especializada da Infância e Juventude, independentemente de haver ou não situação de risco envolvida (cf. Id. no 165648678 dos autos de origem).

A competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Rondonópolis
encontra-se definida na Resolução de no 12/2017-TP, de 23 denovembro de 2017:

“1a Vara Esp. da Fazenda Pública –“ Processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, inclusive as ações mandamentais, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública. ”

Consoante o preconizado, verifica-se que o feito não se amolda em nenhuma das hipóteses enumeradas na citada Resolução, porquanto a instituição de ensino coatora não integra a Administração Pública centralizada ou descentralizada do Estado de Mato Grosso, não atraindo a competência da Vara de Fazenda Pública.

Nesta esteira, interpretação do artigo 148, IV em conjunto com o artigo 209, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, conduz ao entendimento de que deve ser processado e julgado pela Vara da infância e da juventude o feito que envolve interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança, relativa à sua garantia fundamental à saúde e à educação.

Nesse sentido:

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DIRETOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA VARA CÍVEL. 1. Nos termos do art. 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao Juiz da Vara de Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. 2.
Em se tratando de mandado de segurança impetrado contra suposto ato de diretor de instituição de ensino particular, que, por conseguinte, não integra a Administração Pública do ente distrital, remanesce a competência do Juízo Cível para processar e julgar o feito, ante a ausência de previsão legal específica
(art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente Juízo Suscitado da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. (TJ-DF 07173993920178070000 DF 0717399-39.2017.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 19/02/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(destaquei).

EMENTA:
EMENTA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO COMINATÓRIA - MENOR IMPÚBERE - MATRÍCULA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO NEGADA - COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - SISTEMA DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1
. Nos termos dos artigos 148, inciso IV, e 209, ambos do ECA, a competência da Vara da Infância e Juventude, nos casos tratados pela Lei Especial, somente é afastada quando caracterizada a competência originária dos Tribunais Superiores ou da Justiça Federal.
2. Versando a ação cominatória sobre direito expressamente salvaguardado pelo ECA (art. 53, I), afigura-se competente para o processamento da causa a Vara da Infância e Juventude. 3. A ponderação acerca da existência de abandono ou risco envolvendo o infante deve dar lugar à aplicação concreta do Sistema da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, instituído pelo atual ordenamento constitucional. 4. Conflito rejeitado. (TJ-MG - CC: 00265754720198130000, Relator: Des.(a) Corrêa Junior, Data de Julgamento: 14/05/2019, 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)
(destaquei).

Assim, conclui-se que o processo deve prosseguir perante o Juízo suscitado, a quem foi distribuído aleatoriamente.

Pelo exposto, julgo
procedente
o Conflito Negativo de Competência, para declarar a competência do Juízo Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis para processamento da
ação de
“
Mandado de Segurança Cível
” (Proc. no 1015418-32.2024.8.11.0003).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025